Tribunal: TJMT
Processo: 1043855-37.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043855-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[MARIA CLAUDINO DA SILVA - CPF: 229.871.771-00 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO
PAN
S.A.

APELADO(S):
MARIA CLAUDINO DA SILVA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE FORMAL DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, decorrente de alegado vício de consentimento na adesão a contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);

(
ii
) saber se é cabível indenização por danos morais decorrente dos descontos realizados em folha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado encontra-se formalmente comprovada nos autos, com assinatura válida e solicitação expressa de saque, inexistindo violação ao dever de informação.

4. A ausência de vício de consentimento afasta a possibilidade de nulidade contratual, sendo inaplicável a conversão automática do contrato em mútuo bancário ou empréstimo consignado.

5. O longo período de utilização do contrato sem qualquer insurgência caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, afastando o direito à reparação moral.

6. Não configurado ato ilícito, tampouco prejuízo indenizável, é indevida a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando formalmente comprovada e ausente vício de consentimento. 2. A utilização prolongada e consciente do contrato afasta a alegação de nulidade por ausência de informação e impede a conversão da avença em mútuo bancário ou empréstimo consignado. 3. Não há dever de indenizar quando ausente conduta ilícita ou falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 421, 422 e 927; CDC,
arts
. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1003893/RJ, Rel. Min. Massami
Uyeda
, T3, j. 10.08.2010; TJMT, Apelação Cível nº 1002401-39.2023.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
, que nos autos da Ação Declaratória n.
1043855-37.2022.8.11.0041
, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC e consequentemente:

a)
DECLARO a prescrição parcial da pretensão de ressarcimento, referente aos descontos anteriores a NOVEMBRO DE 2017, nos termos do art.27, do CDC.

b) DECLARO a nulidade do contrato de cartão de crédito n. 711820158, celebrado em 16/09/2016, vinculado ao cartão de crédito n. XXX XXXX XXXXX 2019, convertendo-o em empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário, a depender da existência ou não de margem consignável disponível ao tempo da contratação, que era de 35% da remuneração líquida para as consignações facultativas e 5% para os cartões de crédito, conforme Decreto nº 8.690, de 11 de março de 2016,
que regulamentava consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal;

c) A parte autora ficará incumbida de demonstrar a existência ou não de margem para consignações facultativas por meio da apresentação das folhas mensais de pagamento do ano de 2016;

d) Se existente margem consignável em setembro de 2016, a conversão do crédito de R$ 5.943,00 deverá ser feita para a modalidade empréstimo consignado para trabalhador do setor público, com a incidência da taxa média de mercado existente à época da contratação: 2,04%a.m. e 27,42% a.a.;

e) Constatada a insuficiência de margem consignável em setembro de 2016, a conversão do crédito de R$ 5.943,00, deve ser feita em mútuo bancário, com a incidência da taxa média de mercado existente à época da contratação: 7,38%a.m. e 134,98%a.a.;

f) Após, definida a modalidade contratual de conversão e os juros remuneratórios aplicáveis à espécie (empréstimo consignado ou mútuo), DEVERÁ ser feita a compensação dos valores do crédito bancário e das prestações adimplidas da seguinte forma: (i) o crédito bancário de R$ 5.943,00 deverá ser acrescido dos juros remuneratórios referente à modalidade de conversão contratual (empréstimo consignado ou mútuo bancário), conforme explicado anteriormente, e de correção monetária desde a sua concessão (13/09/2016); (
ii
) as prestações posteriores a NOVEMBRO DE 2017, adimplidas pela parte autora por meio das consignações em folha de pagamento, também deverão ser corrigidas com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (23/02/2023) e correção monetária a partir da data de cada desembolso (art.405, do CC), pelo INPC;

g) INDEFIRO o pedido de restituição imediata de valores, pois as prestações descontadas em folha serão objeto de amortização do empréstimo por ocasião de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação;

h) DETERMINO seja oficiada a SIAPE - Sistema Integrado De Administração De Recursos Humanos Da Universidade Federal De Mato Grosso, fonte pagadora da autora, para o cancelamento imediato e definitivo dos descontos consignados contrato n. 711820158, celebrado em 16/09/2016, vinculado ao cartão de crédito n. XXX XXXX XXXXX 2019, celebrado com o BANCO PAN;

i) CONDENO a parte requerida no pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora MARIA CLAUDINO DA SILVA, devendo incidir juros de mora
de 1% a.m. a contar da citação (23/02/2023) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

48. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC.
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.

Preliminar arguida pela parte apelante BANCO
PAN
S.A.

1.1. Da ocorrência da prejudicia
l
de mérito -
D
ecadência.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de comprovação d
o vício de consentimento – Regularidade da contratação
;

2.2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado;

2.3. Da devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado;

2.4. Da inexistência de danos morais;

2.5. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais;

2.6. Da necessidade de compensação dos valores depositados na conta bancária do consumidor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
302154381
)

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
302154388
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025